Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601924-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601924-75.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - REGINALDO APARECIDO ANANIAS -
Cargo: Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINALDO APARECIDO ANANIAS (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
442
12/09/2022 21:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.176

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601924-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: REGINALDO APARECIDO ANANIAS
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS (ARTS. 11, §
1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.

1 . N ã o
o b s t a n t e
t e n h a
s i d o
regularmente intimado para apresentar
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau, do seu
domicílio, o requerente não sanou a falha.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o d o
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
a l í n e a b , d a R e s o l u ç ã o T S E n º
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO
Num. 43115442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291571000000042082867
Número do documento: 22091221291571000000042082867

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de REGINALDO
APARECIDO ANANIAS para o cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas irregularidades consubstanciadas na ausência de: certidão da Justiça
Federal de 1º grau, do domicílio do candidato; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio do candidato; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do
candidato; certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato.

Devidamente intimado, o candidato se manifestou e juntou documentos (ids.
43094968 e 43104168).

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601883-11.2022.6.16.0000.

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que subsiste a não
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que o
r e q u e r e n t e d e i x o u d e i n s t r u i r o r e g i s t r o d e c a n d i d a t u r a
com documento considerado essencial pelo art. 11 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Num. 43115442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291571000000042082867
Número do documento: 22091221291571000000042082867

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, ainda
persiste a seguinte irregularidade: ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio do candidato é documento essencial para o deferimento do pedido de
registro de candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No mesmo sentido, precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL. CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o
indeferimento do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º,
inciso II, da CF e 11, § 14, da Lei nº 9.504/97.
2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo
após regular intimação, é causa bastante para o indeferimento do
registro de candidatura. Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº
9.504/97.
3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.
[TRE-PR, RCand nº 06019017120186160000, rel. Jean Carlo Leeck, PSESS
22/09/2018, não destacado no original]

Num. 43115442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291571000000042082867
Número do documento: 22091221291571000000042082867

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Conclusão

Portanto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno gozo de
seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido
de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601924-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: REGINALDO APARECIDO
ANANIAS, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291571000000042082867
Número do documento: 22091221291571000000042082867